Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008368-03.2020
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL
AGRAVADO: ARTUR VIDAL SANTANA
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE NO TOCANTE A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO ATIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Execução no 1018887-16.2-17, indeferiu o pedido da agravante, no tocante a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito do executado, ora agravado, sob o argumento de que tal providência violaria o direito de ir e vir do recorrido.
Em suas razões, a agravante sustenta que empreendeu todas as diligências que estavam ao seu alcance, bem como pleiteou pela busca de bens do executado/agravado por meio de todos os sistemas disponíveis ao poder judiciário, porém nenhuma das tentativas se mostrou frutífera em satisfazer o débito objeto da ação principal.
Assevera que o processo se encontra em trâmite há um longo período sem que o valor executado tenha sido pago pelo agravado e que a manutenção da decisão do Magistrado a quo irá lhe causar prejuízo.
Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito do agravado. No mérito, pretende a confirmação da liminar pleiteada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR